Tribunal: STF
Processo: ADI 1489
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-03-19
Data de publicação: 1997-03-19

Ementa:
Relevância jurídica da argüição de
incompatibilidade com os artigos 144, § 1º, I e IV, e 5º, LXVI,
ambos da Constituição (destinação da Polícia Federal), de resolução
da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, onde se
determina, às autoridades da Polícia Judiciária local, a prisão em
flagrante, pela prática dos delitos de ingresso irregular no
Estado, fabricação, venda, transporte, recebimento, ocultação,
depósito e distribuição de armamento ou material militar privativo
das Forças Armadas.